Tribunal: TCU
Processo: 012.488/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização do tipo levantamento, na modalidade Auditoria Operacional, encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) com anuência da Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações (SecexEnergia). Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta, com objetivo de definir e caracterizar as políticas públicas de inclusão digital no Brasil, identificando suas dimensões, áreas de atuação, públicos-alvo e localidades atendidas; 9.2. orientar a Segecex, por meio da SecexEnergia e da AudComunicações, no que se refere ao escopo da fiscalização ora autorizada, a avaliar a possibilidade de: 9.2.1. incluir no presente levantamento, mediante cooperação no âmbito da Rede Nacional de Controle, informações a respeito de iniciativas estaduais e municipais de inclusão digital; e 9.2.2. utilizar mecanismos de participação cidadã a fim de viabilizar a identificação de parcela significativa das iniciativas de inclusão digital conduzidas por organizações do terceiro setor e pela iniciativa privada; 9.3. restituir os autos à SecexEnergia para as providências necessárias.